Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. MOTO FURTADA E NÃO ENCONTRADA. FALHA NO ACIONAMENTO DE UM DISPOSITIVO NO APLICATIVO MÓVEL. TESTES MENSAIS OBRIGATÓRIOS NÃO REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA VEICULAR. VALOR A SER RESSARCIDO LIMITADO PELO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. Prevista a obrigação contratual do consumidor de autorizar, no mínimo mensalmente, a realização de testes no aparelho, a empresa recorrida não demonstrou, apesar da inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo, que o autor não teria realizado tais autorizações, sendo, portanto, cabível o ressarcimento do valor da motocicleta furtada, limitado a R$ 10.000,00 conforme previsão contratual.

3. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a não localização da motocicleta tenha causado transtorno e aborrecimento, porém, nada restou demonstrado no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de ressarcimento do valor referente à motocicleta furtada, corrigida monetariamente desde a data do evento (comunicação à empresa em 19/04/2023), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995.